Tribunal: TCU
Processo: 030.619/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12743/2020-TCU-Segunda Câmara Visto o expediente apresentado por Sônia Donizete Santana da Silva (peça 32) em que solicitou a suspensão do "julgamento" de sua aposentadoria até o pronunciamento final pelo Poder Judiciário nos Processos 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1041687-08.2019-4.01.0000, sob o argumento de que decisões proferidas naqueles autos assegurariam a manutenção, na aposentadoria, do pagamento da vantagem denominada "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990) aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal. Considerando que o ato de aposentadoria da interessada foi considerado ilegal por meio do Acórdão 4413/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o qual foi mantido após negativa de provimento ao pedido de reexame, nos termos do Acórdão 10191/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Aroldo Cedraz; considerando que a Secretaria de Recursos - Serur e o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU opinaram pelo não conhecimento do expediente como recurso, mas sim como mera petição; considerando que, de fato, a solicitação da interessada não contempla pedido de reforma das deliberações proferidas, situação que leva ao não conhecimento da peça como recurso, por ausência de interesse recursal; considerando, por outro lado, que o atendimento do pleito não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 12.068 e 11.571/2020, da 1a Câmara, de relatoria dos ministros Benjamin Zymler e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente, e Acórdão 12531/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Augusto Nardes, por exemplo), haja vista especialmente que: i) esta Corte de Contas não desconstituiu o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , de relatoria do ministro-substituto Augusto Sherman, sendo que os efeitos daquela deliberação se circunscrevem ao período que antecedeu a promulgação da Emenda Constitucional 20/1998; ii) além da citada emenda, que foi base do entendimento contido no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Benjamin Zymler, contestado nas ações judiciais, subsistem outros fundamentos para a ilegalidade do pagamento da "opção" em atos de aposentadoria apreciados; e iii) a competência de cunho constitucional desta Corte de Contas para exercer a jurisdição, nos processos que lhe são afetos, independe da existência ou não de entendimento firmado mediante acórdão acerca de determinada matéria; considerando que, neste caso, a ilegalidade do ato teve por fundamentos, além do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , a vedação de pagamento de parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário na aposentadoria ( Acórdão 5919/2019-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro Benjamin Zymler, entre outros) e a inclusão nos proventos da "opção" cumulativamente com a vantagem pessoal derivada de "quintos/décimos", em desacordo com as disposições do art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria); considerando que, como o ato de aposentadoria da interessada já foi apreciado por este Tribunal, não cabe falar em suspensão do "julgamento"; considerando que a análise sobre a suspensão do pagamento da parcela impugnada deve ser efetuada no monitoramento das medidas implementadas para cumprir o acórdão original; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres e com amparo no artigo 157 do Regimento Interno e no artigo 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em: receber o expediente à peça 31 como mera petição; indeferir o sobrestamento do processo; dar ciência desta decisão à interessada; e enviar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para o monitoramento das medidas adotadas a fim de cumprir o Acórdão 4413/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 030.619/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe: V. 1.2. Interessada: Sônia Donizete Santana da Silva (CPF XXX.160.971-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB-DF 16.619) e outro representando a interessada . 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.